Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701125-24.2021.8.07.9000 RECORRENTE: JOAQUIM DANTAS NUNES, ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES RECORRIDO: VITAL PACHECO, V.P. REPRESENTACOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE COTAS EMPRESARIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECADÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 1.2. No caso, alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada que não prospera. 2. A norma prevista no art. 178, inciso II do Código Civil de 2002 refere-se às hipóteses de fraude contra credores, vício social de negócio jurídico, em que se busca anulá-lo. Caso em que se alega fraude à execução, ilícito processual. 3. “1. Para que se configure a fraude à execução, nos moldes do art. 792 do CPC, não basta que a alienação ou oneração do bem seja feita no curso de demanda judicial movida em desfavor do alienante, deve, para tanto, o caso concreto, se enquadrar nas hipóteses legalmente previstas. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, definiu que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Assim, no caso de inexistência do registro da penhora na matrícula do bem, é ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 373, I, do CPC.[...]”. (Acórdão 1363259, 07189700620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. No caso, apesar de anterior deflagração do cumprimento de sentença, em 29.04.2011, e da ciência do réu-agravado em 01.08.2011, não se verificam elementos suficientes a comprovar conduta maliciosa praticada pelo devedor e terceiro adquirente. 4. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova (artigo 373, CPC), quem alega determinado fato deve prová-lo e desse ônus os agravantes não se desincumbiram. 4.1. “Não há como reconhecer a fraude à execução pela devedora somente pelo fato de a alienação dos imóveis ter sido registrada após o pedido de constrição nos autos da ação executiva, notadamente porque, ainda que possa ter havido má-fé da sua parte, não é possível conjecturar a ocorrência de conduta ilícita por parte do terceiro adquirente, que possui boa-fé presumida.” (Acórdão 1363259, 07189700620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Não comprovado o improbus litigator, ou seja, a malícia por meio de dolo ou culpa com o propósito de causar um dano processual, inviável condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 11 e 139, inciso III, todos do Código de Processo Civil, afirmando que juiz deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência dos atos. Pontuam, ainda, que todas as decisões devem ser fundamentadas e que incumbe ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, o que não ocorreu no presente caso; c) artigos 593, inciso II, do CPC/73, 373, inciso I, e 792, inciso IV, § 3o, ambos do CPC/2015, requerendo, em síntese, seja determinada a decretação de fraude em execução em face do recorrido. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Tecem, ainda, considerações acerca da má-fé do terceiro adquirente e da inaplicabilidade do enunciado 375 da Súmula do STJ; d) artigos 79, §2o, e 80, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o recorrido litiga de má-fé, devendo, assim, ser condenado em ato atentatório à dignidade da justiça, com multa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, a ser revestido em favor dos Recorrentes. Em sede de contrarrazões (ID 37223093), a parte recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso III, e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 593, inciso II, do CPC/73, 8o, 79, §2o, 80, incisos I e II, 139, inciso III, 373, inciso I, e 792, inciso IV, §3o, todos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Confira-se, também, o REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028